Tribunal: TJMT
Processo: 1019907-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Frederico Muller Coutinho, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos processuais no 0018161-85.2019.811.0042 (código 597865).
Nas razões da ação mandamental, narrou-se, em síntese, que no bojo da denominada “Operação Mantus” formou-se o incidente processual no 18161-85.2019.811.0042, onde restou apreendido os bens móveis encontrados, muitos dos quais já devolvidos por ordem dessa Egrégia Corte de Justiça. Afirmou que restou acautelado 01 (um) relógio da marca Rolex, 01 (um) relógio da marca Montblanc, 01 (um) relógio da marca Bulova, as respectivas caixas, 01 (um) anel de ouro FMC e 02 (duas) argolas femininas.
Assevera-se que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de restituição dos bens, fundamentando que o impetrante é acusado de cometimento de contravenção penal e do crime de lavagem de dinheiro, bem como não foi comprovada a titularidade da res e que prestariam à eventual e futura compensação patrimonial. Ainda, fundamentou no artigo 118 do Código de Processo Penal, ais que os bens interessam ao processo penal.
Aduziu que as fundamentações da autoridade impetrada carecem de adequação ao caso em tela, porque o impetrante nem tem ação penal recebida contra si até o presente momento. Alegou que o lapso temporal de 01 (um) ano sem que a denúncia tenha sido sequer recebida, não havendo que se postergar o acautelamento de bens de uso pessoal do impetrante.
Por fim, afirmou que os referidos bens não interessam ao processo e não são meios de provas. Ainda, que bens de uso pessoal costumeiramente dispensam comprovação de origem, pois são adquiridos à miúde sem a preocupação de guardar por longos anos as notas fiscais e recibos de compra.
Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição dos citados bens apreendidos nos autos incidentais nos. 595609 e 575487 (processo n. 18161-852019.8.11.0042) (id. 58120469), juntando documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
De elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, não vislumbro, ao menos por enquanto, a presunção do bom direito em favor do impetrante, pois a decisão atacada me parece, ao menos numa análise en passant – permitida nesta fase de cognição –, provida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos, in litteris:
“Inicialmente, vale registrar que FREDERICO é denunciado nos autos de processo no. 23865-79.2019.811.0042 - cód. 581632, pela prática de crimes previstos no art. 2o, caput, §2o, 3o e 4o, inc. III, da Lei no. 12.850/13; art. 58, caput, e §1o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto no. 6.259/44; e art. 1o, caput, §1o, inc. II, §2o, inc. II, e §4o, da Lei no. 9.163/98.
No tocante ao pedido de restituição dos bens apreendido, o artigo 120 do Código de Processo Penal, dispõe:
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
Analisando o caso em tela, nota-se que não houve comprovação do requerente que os objetos foram adquiridos de forma lícita, pois, é costumeiro os criminosos utilizarem joias como meio de ocultar o dinheiro oriundo dos crimes.
Não obstante provar onde o objeto foi obtido, deve-se, também, provar como foi adquirido, com que recursos, ou seja, comprovar a entrada de dinheiro lícito em seu patrimônio e saída para adquirir os bens, por meio de extratos bancários os saques que fora realizados e que constituíram os valores.
Caso os valores tenham sido pago em espécie, provar a fonte do recebimento, e de quem recebeu para adquiri-las.
Por esse ângulo, julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMRPVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DOS BENS. PEDIDO INDEFERIDO.
- O deferimento do pedido de restituição condiciona-se tanto à comprovação da licitude do recurso financeiro empregado em sua aquisição quanto à desnecessidade de sua custódia para o processo. (TJ-MG – APR: 10319150004772001 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Criminais/2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/07/2017).
Ademais, o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, devendo, portanto, permanecer apreendido.
O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe:
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
Nesse sentido, ensina a Jurisprudência:
“PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).
Diante disto, INDEFIRO o pedido formulado por FREDERICO MULLER COUTINHO...” (id. 58120476 e 58120475).
Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a res interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia.
Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:
“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:
Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita. (Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)
Outrossim, calha destacar que os feitos paradigmas apontados pelo impetrante no mandamus, mostram-se diversos do presente, eis que naqueles as impetrantes eram terceiras interessadas não envolvida nas, supostas, praticas delitivas. Neste o impetrante, Frederico Muller Coutinho, foi denunciado pelas práticas delitivas de crime organizado, lavagem de dinheiro e contravenção penal (jogo do bicho).
Posto isso, não havendo manifesta teratologia na decisum e constatando a ausência dos requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Procurador-Geral do Estado, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ingressar no processo, dando-lhe conhecimento, também, do inteiro teor desta decisão;
III – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.